Tribunal: TJPA
Processo: 0800421-04.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-07-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800421-04.2016.8.14.0301
APELANTE: OGILVANISE SANTANA FARIAS

APELADO: ACFCDIAS E XABREGAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO NA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO PERANTE O DETRAN. MERO ABORRECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES QUE TENHAM OCASIONADO DANOS EXTRAPATRIMONIAIS À APELANTE. MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA AO PATRONO DA APELADA EXCLUÍDA DA LIDE. ART. 85 DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se a Apelante possui direito à indenização por danos morais em decorrência do atraso na realização da transferência da propriedade do veículo para o seu nome.

2. Para caracterização do dever de indenizar, faz-se necessária a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano, elementos da responsabilidade civil. Em se tratando de ente estatal tem-se que a responsabilidade é objetiva, sendo prescindível a comprovação de culpa, ante a presença do dever específico conforme previsto no art. 37, § 6º da CF/88.

3. O nexo causal é elemento que interliga a conduta ao resultado, constituindo-se em elemento indispensável em qualquer espécie de responsabilidade civil, seja o sistema subjetivo (da culpa) ou objetivo (do risco), salvo em circunstâncias especialíssimas, não haverá responsabilidade sem nexo causal. Tratando-se do liame que une a conduta do agente ao dano.

4. Em que pese o atraso na realização da transferência da propriedade do veículo, não há nos autos informação de que tal circunstância tenha ocasionado danos de ordem imaterial à Apelante, tendo esta, a propósito, permanecido com o uso do bem, embora tivesse receio de utilizá-lo em algumas ocasiões, conforme narrativa constante na petição inicial.

5. O mero atraso na regularização do veículo não possui o condão de ensejar de forma automática a obrigação indenizatória, uma vez que, ao contrário do que sustenta a Recorrente, não se trata de dano presumido, sendo necessário a demonstração do efetivo dano, para que exista o dever de indenizar.

6. Não há como acolher o pedido de atribuição de responsabilidade à primeira Apelada, ACFC Dias e Xabregas Comércio de Veículos, que foi excluída da lide, pois no momento do ajuizamento da ação, a Recorrente já possuía conhecimento de que o processo de transferência do veículo já se encontrava em trâmite perante o DETRAN, conforme narrativa da petição inicial e documentos existentes nos autos (Num. 2395053 - Pág. 1/2).

7. No que tange à condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao patrono da primeira apelada, não há razões para a modificação, uma vez que a Recorrente foi a parte sucumbente em relação à Recorrida excluída da lide, devendo, portanto, arcar com o pagamento dos honorários de sucumbência, pelo princípio da causalidade e, em conformidade com o art. 85 do CPC/15.

8.
Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 13 a 20 de julho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0800421-04.2016.8.14.0301 - PJE) interposta por OGILVANISE SANTANA FARIAS contra DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ, em razão da sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização Por Danos Morais e Morais ajuizada pela Apelante.

Na petição inicial (Num. 2395023 - Pág. 1/7), a Autora aduziu, em síntese, que realizou a compra de um veículo perante a empresa Autocar Veículo em 05.06.2015, contudo, decorridos mais de nove meses, constatou que a propriedade do veículo ainda não havia sido transferida para o seu nome, o que ocasionou diversos danos de ordem material e moral, ensejando a propositura da ação indenizatória contra a empresa que efetuou a venda e o DETRAN-PA.

Após regular trâmite processual, o Juízo de origem proferiu sentença (Num. 2395130 - Pág. 1/4) com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...)Consoante as razões declinadas, EXCLUO a requerida ACFCDIAS E XABREGAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA – ME, extinguido o feito sem resolução de mérito em relação a esta requerida, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Ato contínuo, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL, com fulcro no art. 487, I, do CPC, razão pela qual determino que o Detran-PA proceda à imediata expedição do Certificado de Registro do Veículo especificado no ID nº 601319 em nome da autora, não havendo que se falar em condenação do requerido em indenização por danos morais e materiais.

Sem condenação em custas, vez que o Requerido goza de isenção legal (Art. 40, I, Lei Paraense nº 8.328/15) e a parte autora é beneficiária da gratuidade da justiça pleiteada na inicial.

CONDENO o Detran-PA ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

CONDENO a autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor do advogado da requerida excluída da lide, uma vez que foi responsável por sua citação, os quais fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, estando a cobrança sob condição suspensiva de exigibilidade pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado desta sentença, nos termos do art. 98, § 2º e 3º.

Sem condenação em honorários em favor do Detran/PA, apesar da procedência parcial, nos termos do art. 86, p. único, do CPC. (...)

Em razões recursais (Num. 2395132 - Pág. 1/9) a Apelante aduz que não há razões para a exclusão da primeira Apelada da lide, pois esta recebeu valores para a prestação do serviço referente à transferência da propriedade do veículo, sem que tenha adotado tal providência.

Afirma que o dano moral ocasionado é presumido, diante dos transtornos enfrentados com o atraso na transferência da propriedade do veículo e que tal circunstância ultrapassa o mero dissabor.

Argumenta que é nítido o dever de indenizar dos apelados de forma objetiva, conforme dispõem os artigos 14 do CDC e 37 da CF/88, pois a obrigação de transferência do veículo somente foi cumprida após ter acionado o poder judiciário. Aduz que não há razões para condenação ao pagamento de honorários advocatício de sucumbência à primeira apelada excluída da lide.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a condenação dos Apelados ao pagamento de indenização por danos morais.

Não houve apresentação de contrarrazões.

O Detran-PA informou que cumpriu com a obrigação determinada na sentença (Num. 2395135 - Pág. 1).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A Apelação foi recebida no duplo efeito (Num. 2663545 - Pág. 1).

Em manifestação (Num. 2842647 - Pág. 1/4) a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito, por não se tratar de causa que demande a sua intervenção.

É o relatório do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se a Apelante possui direito à indenização por danos morais em decorrência do atraso na realização da transferência da propriedade do veículo para o seu nome.

Em regra, para caracterização do dever de indenizar, faz-se necessária a comprovação do ato ilícito, culposo ou doloso, do dano e do nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano, elementos da responsabilidade civil.

No caso, sendo o Apelado ente estatal, é cediço que deve responder com base na Teoria do Risco Administrativo, ou seja, objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nessa qualidade, a terceiros, sendo desnecessário comprovar-se a existência de dolo ou culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade, ausentes quaisquer excludentes, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal,
in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A propósito, preleciona Sérgio Cavalieri Filho:

O constituinte adotou expressamente a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública, e não a teoria do risco integral, porquanto condicionou a responsabilidade objetiva do Poder Público ao dano decorrente da sua atividade administrativa, isto é, aos casos em que houver relação de causa e efeito entre a atividade do agente público e o dano.

Pois bem, delimitados os elementos para a responsabilização civil do ente público, passo à análise do dever de indenizar trazido nos autos, o qual, se fundamenta no atraso da transferência da propriedade do veículo adquirido pela Apelante.

Em que pese o atraso na realização da transferência da propriedade do veículo, não há nos autos informação de que tal circunstância tenha ocasionado danos de ordem imaterial à Apelante, tendo esta, a propósito, permanecido com o uso do bem, embora tivesse receio de utilizá-lo em algumas ocasiões, conforme narrativa constante na petição inicial.

Com efeito, o mero atraso na regularização do veículo não possui o condão de ensejar de forma automática a obrigação indenizatória, uma vez que, ao contrário do que sustenta a Recorrente, não se trata de dano presumido, sendo necessário a demonstração do efetivo dano, para que exista o dever de indenizar.

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AQUISIÇÃO, PELA AUTORA, DE UMA CASA DE MADEIRA, DAS RECLAMADAS. DAÇÃO DE VEÍCULO PELA AUTORA, À RÉ, EM PAGAMENTO. ATRASO DA RÉ NA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. PAGAMENTO DE IMPOSTOS ATRASADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, CONDENANDO A RÉ À TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO E AO PAGAMENTO DOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS VENCIDOS SOBRE O BEM. PEDIDO RECURSAL DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MERO DISSABOR. INEXISTÊNCIA DE ABALO ANÍMICO A SER INDENIZADO.
O atraso na transferência da propriedade do veículo ao comprador, na ausência de fato específico que cause abalo moral, em regra, não obriga à indenização.

(TJ-SC - AC: 03063428920148240075. Relator: Saul Steil, Data de Julgamento: 23/01/2018, Terceira Câmara de Direito Civil) (grifos nossos)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UMA DAS PARTES - CONFIGURAÇÃO -
ATRASO NA TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - MEROS ABORRECIMENTOS
- HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - MAJORAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. - Ausente a relação jurídica entre as partes, mantém-se a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva de uma das partes requeridas. - O dano moral passível de indenização é aquele capaz de abalar a estrutura psíquica e emocional do homem médio, ou seja, aquele que goza de toda a sua capacidade de percepção da realidade e é capaz de suportar os transtornos da vida moderna.
- Não tendo restado comprovado pela parte autora que, em decorrência da demora na transferência do veículo tenha sofrido aborrecimentos que ultrapassaram o mero descumprimento de uma obrigação, não há qualquer possibilidade de condenação da parte requerida em danos morais
. - O arbitramento dos honorários advocatícios deve ter como parâmetro os critérios previstos no art. 85, do CPC/15, não podendo ser estabelecidos de modo a não cumprir com a sua finalidade. - Preliminar rejeitada e recurso provido em parte.

(TJ-MG - AC: 10517160010305001 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 24/10/2017, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/10/2017) (grifos nossos)

COMPRA E VENDA – BEM MÓVEL –
VEÍCULO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRANSFERÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO JUNTO AO DETRAN
–– ARTS. 123, § 1º E 134 DO CTB – COBRANÇA DE MULTA PELO ATRASO NA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO – RECONHECIMENTO DO DANO MATERIAL –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPERTINÊNCIA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – Considerando-se que a compra e venda de veículo somente se aperfeiçoa com a regularidade do registro perante o órgão de trânsito e que era da concessionária-vendedora a responsabilidade pela entrega do veículo devidamente documentado e emplacado, de rigor, o reconhecimento do direito do autor à reparação material no valor da multa pelo atraso na transferência do veículo.
II – Inexistindo nos autos qualquer prova que indique tenha o autor, em razão dos fatos narrados nos autos, sofrido qualquer ofensa de ordem imaterial, seja quanto à honra objetiva ou subjetiva, impõe-se o indeferimento do pedido de compensação por danos morais
. III – Considerando-se, ainda, que o autor foi vencido em parte dos pedidos, de rigor, o reconhecimento dos ônus sucumbenciais de forma recíproca, contudo em proporções desiguais. (TJ-SP - APL: 10152427220168260405 SP 1015242-72.2016.8.26.0405, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 18/09/2017, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/09/2017) (grifos nossos)

APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO.
ATRASO NA ENTREGA DO DOCUMENTO DE TRANSFERÊNCIA DO AUTOMÓVEL. MERO DISSABOR. ABALO ANÍMICO INEXISTENTE. DANO MORAL INDEVIDO
. "1
O atraso na transferência da propriedade do veículo ao comprador, na ausência de fato específico que cause abalo moral, em regra, não obriga à indenização. 2 Os aborrecimentos que geraram transtornos no momento dos fatos, irritações, dissabores e outros contratempos cotidianos, não têm o condão de conferir direito ao pagamento de indenização, pois não são suficientes para provocar forte perturbação ou afetação à honra e ao bom nome do ofendido
." (TJ-SC - AC: 00034447920118240012. Relator: Cláudia Lambert de Faria, Data de Julgamento: 29/08/2017, Quinta Câmara de Direito Civil) (grifos nossos)

Assim, ainda que o caso em análise se trate de responsabilidade civil objetiva, não estando evidenciada qualquer circunstância que tenha ocasionado efetivo abalo moral à Apelante, não há como acolher o pedido indenizatório de danos morais, ante a ausência de comprovação do dano.

Também não há como acolher o pedido de atribuição de responsabilidade à primeira Apelada, ACFC Dias e Xabregas Comércio de Veículos, que foi excluída da lide, pois no momento do ajuizamento da ação, a Recorrente já possuía conhecimento de que o processo de transferência do veículo já se encontrava em trâmite perante o DETRAN, conforme narrativa da petição inicial e documentos existentes nos autos (Num. 2395053 - Pág. 1/2).

Assim, a responsabilidade se existente, deveria recair sobre o DETRAN, inexistindo motivos para a manutenção da primeira apelada no polo passivo, como pretende a Recorrente.

No que tange à condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao patrono da primeira apelada, não há razões para a modificação, uma vez que a Recorrente foi a parte sucumbente em relação à Recorrida excluída da lide, devendo, portanto, arcar com o pagamento dos honorários de sucumbência, pelo princípio da causalidade e, em conformidade com o art. 85 do CPC/15.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo na íntegra a sentença.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 13 de julho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/07/2020